Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material cumulada com retenção por benfeitorias, em razão de ocupação de imóvel público objeto de alienação fiduciária, posteriormente arrematado em leilão. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupante de imóvel público, adquirido em leilão pelos apelados, possui direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e à retenção do bem até o pagamento da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação do imóvel configura mera detenção, nos termos do art. 1.208 do CCB, não sendo possível reconhecê-la como posse de boa-fé, especialmente diante da existência de registro de alienação fiduciária.
4. A pretensão indenizatória deve ser dirigida ao credor fiduciário, conforme art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997, não havendo fundamento jurídico para responsabilizar os arrematantes.
5. A cláusula contratual invocada apenas transfere ao arrematante a responsabilidade pela desocupação, sem impor obrigação de negociar ou indenizar benfeitorias.
6. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida, por se tratar de prova inútil ao deslinde da controvérsia.
7. Aplicação da Súmula 619 do STJ, que afasta o direito à indenização e retenção em casos de ocupação indevida de bem público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação indevida de imóvel público, objeto de alienação fiduciária, configura mera detenção, insuscetível de gerar direito à indenização ou retenção por benfeitorias contra os arrematantes."
Dispositivos relevantes citados: CCB, artigos 1.208 e 1.202; CPC, arts. 370 e 85, § 11; Lei n. 9.514/1997, artigos 26 e 27, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 619.